Tribunal: TJES
Processo: 5007390-94.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007390-94.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GESSICA COSTA RABBI

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DE PARTE POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIXAÇÃO EQUITATIVA AFASTADA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por advogada que atuou como patrona do réu Carlos Eduardo Magalhães Batista, contra sentença que declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, quanto a seu cliente por ilegitimidade passiva, e fixou os honorários sucumbenciais em seu favor no valor de R$ 1.000,00, com base no art. 85, §8º, do CPC. A recorrente requer a aplicação do critério percentual previsto no §2º do mesmo artigo, argumentando que o valor da causa é de R$ 73.831,16, que houve tratamento desigual em relação ao patrono da parte autora e que não se justificaria o arbitramento por equidade. Postula também a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da causa é expressivo e determinado; (ii) estabelecer se há direito da advogada recorrente à fixação dos honorários sucumbenciais pelo critério percentual sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, §8º, do CPC admite a fixação por equidade apenas em hipóteses excepcionais, como quando o valor da causa é muito baixo ou o proveito econômico é inestimável, não sendo o caso dos autos.

O valor da causa (R$ 73.831,16) é certo e expressivo, e a demanda envolve questões processuais relevantes, afastando o cabimento da fixação equitativa.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.076, firmou entendimento vinculante de que, quando o valor da causa ou o proveito econômico é elevado, deve-se aplicar os percentuais do §2º ou §3º do art. 85 do CPC, conforme o caso.

A adoção de critério diverso para os patronos das partes, sem justificativa, viola o princípio da isonomia e compromete a coerência do julgamento.

Presentes os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência, é cabível a concessão da gratuidade de justiça à advogada recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação equitativa de honorários advocatícios prevista no art. 85, §8º, do CPC é inaplicável quando o valor da causa é certo e expressivo.

Quando o valor da causa é elevado, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos percentuais estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC.

A isonomia na fixação de honorários entre patronos das partes deve ser observada, especialmente na ausência de justificativa para tratamento diferenciado.

A advogada que comprova hipossuficiência faz jus à gratuidade de justiça, mesmo atuando como patrona no processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 6º e 8º; CF/1988, art. 5º, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076; TJES, Apelação Cível nº 5001139-35.2017.8.08.0024, Rel. Des. Arthur Neiva, j. 04.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0011915-93.2019.8.08.0030, Rel. Des. Jorge Valle, j. 05.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo à sua análise como segue.

A apelação cinge-se à insurgência da patrona do réu
Carlos Eduardo Magalhães Batista
quanto ao valor arbitrado a título de
honorários sucumbenciais
, fixados pelo juízo
a quo
em R$ 1.000,00, com base no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu e consequente extinção do feito sem resolução de mérito quanto a ele.

A recorrente postula a aplicação da regra do art. 85, §2º, do CPC, sob o argumento de que o valor da causa é de R$ 73.831,16, e que não há justificativa plausível para a adoção do critério equitativo, ainda mais diante do fato de que, na mesma sentença, o juízo fixou honorários ao patrono da parte autora em 10% sobre o valor da condenação.

Razão lhe assiste.

Nos termos do §8º do art. 85 do CPC, a fixação por equidade é excepcional e restrita às hipóteses em que o valor da causa for irrisório ou o proveito econômico inestimável, conforme
tese jurídica
vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo nº 1.076,
in verbis
:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

Tal entendimento, justamente porque vinculante, vem sendo reiteradamente aplicado por este eg. TJES,
conforme se extrai das seguintes ementas de julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DO ART. 1.030, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. RESP 1.850.512/SP E 1.877.883/SP (TEMA N.º 1076/STJ). REVISÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – Considerando a tese fixada no julgamento do Tema n.º 1.076/STJ, não se permite fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, mostrando-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública no litígio. 2 - Em homenagem ao colegiado e aos princípios da segurança jurídica e uniformização das decisões, a adequação do julgado ao decidido no Tema n.º 1.076/STJ é medida que se impõe. 3 – Juízo de retratação do artigo 1030, II, do CPC, exercido. 4 – Apelação desprovida. Sentença mantida. Fixação de honorários recursais.
(TJES - Apelação / Remessa Necessária nº 5001139-35.2017.8.08.0024; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 04.03.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. TEMA 1.076 STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme decidiu o STJ no Tema 1.076, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, devendo a verba honorária sucumbencial ser fixada segundo a ordem sucessiva de bases de cálculo previamente definida pelo CPC, conforme a viabilidade do caso concreto, ou seja, (i) valor da condenação; (ii) valor do proveito econômico obtido; ou (iii) do valor atualizado da causa. 2. Acertada se revela a sentença ao, diante do proveito econômico manifesto no valor procedimento cirúrgico realizado pelo Autor em clínica particular, tomá-lo como base de cálculo dos honorários, à luz do §3º, do artigo 85, do CPC, não havendo que se falar em arbitramento por apreciação equitativa. 3. Para além do fato de haver sido reconhecida a sucumbência recíproca entre o Município Apelante e o Estado do Espírito Santo, o percentual fora fixado no mínimo previsto na Lei Processual Civil, não havendo sequer margem a minoração. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES - Apelação Cível nº 0011915-93.2019.8.08.0030; Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 05.06.2023)

No caso dos autos, nenhuma dessas condições (o valor da causa for irrisório ou o proveito econômico inestimável) se verifica. O valor da causa é
certo e expressivo
, sendo que a matéria – embora não de alta complexidade – exige esforço técnico razoável, com análise de questões processuais relevantes (como a legitimidade do herdeiro em ação monitória paralela a inventário judicial).

A adoção de critério diverso para os patronos das partes no mesmo processo, sem motivação específica
viola,
inclusive,
o princípio da isonomia
(art. 5º, caput, da CF).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para REFORMAR EM PARTE a sentença, tão somente para alterar os honorários advocatícios relativos à ação originária e fixá-los em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º e §6°, do CPC.

Defiro, ainda, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.